Tribunal: TJBA
Processo: 8007335-63.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007335-63.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: RENATO BISPO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIDO O RECURSO NO QUE TOCA À PRESCRIÇÃO, POR CAUSA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COM COBERTURA POR INVALIDEZ. RECUSA INDEVIDA DA COBERTURA SECURITÁRIA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVE OBSERVAR A QUANTIA PAGA NO CURSO DO PROCESSO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. SÚMULA 632 DO STJ. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por segurado idoso, diagnosticado com Alzheimer, condenando-a a pagar mensalmente o benefício “Renda por Invalidez”, incluindo as parcelas vencidas, e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, em sede de apelação, a alegação de prescrição já apreciada em agravo de instrumento anteriormente julgado por este Tribunal; (ii) saber se a recusa da seguradora em pagar o benefício de “Renda por Invalidez” foi legítima, (iii) averiguar os critérios de correção monetária e a dedução dos valores já pagos.

III. Razões de decidir

Conhecimento parcial do recurso

3. A prescrição, ainda que matéria de ordem pública, não pode ser rediscutida quando já decidida em momento processual anterior, por causa da preclusão consumativa, conforme entendimento do STJ. Por isso, não deve ser conhecido o recurso no que toca à discussão acerca da prescrição.

Mérito

4. A recusa da seguradora Apelante em conceder o benefício securitário mostrou-se indevida, diante de laudo pericial conclusivo quanto à incapacidade total e permanente do segurado.

5. Quanto à indenização securitária referente às parcelas vencidas do benefício, determina-se, contudo, a dedução dos valores pagos no curso do processo e a alteração do termo inicial da correção monetária da indenização securitária para a data da contratação, conforme Súmula 632 do STJ, observadas as renovações sucessivas da apólice. A quantia total remanescente deve ser apurada em fase de liquidação de sentença.

6. Correta a condenação ao pagamento de danos morais, em razão da resistência injustificada da seguradora, que submeteu segurado idoso e incapaz a situação que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, para:
(i) determinar a dedução dos valores pagos pela Apelante no curso do processo da quantia total devida a título de parcelas vencidas; e
(ii) alterar o termo inicial da correção monetária da indenização securitária para a data da contratação, ou, tratando-se de renovações sucessivas, para a data da última renovação da apólice.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição, embora matéria de ordem pública, submete-se à preclusão consumativa se já apreciada em momento anterior do processo. 2. A indenização securitária por invalidez permanente deve ser corrigida monetariamente a partir da data da contratação (Súmula 632/STJ). 3. Os valores pagos durante o curso do processo devem ser deduzidos do montante total devido.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8007335-63.2023.8.05.0146, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Apelante,

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

e, como Apelado,

RENATO BISPO DE CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA